Tribunal: STF
Processo: Rcl 68119
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Miguel Alexandre Vieira Fusco contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Federal do Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Processo 5001631-12.2020.4.02.5104.



     Na petição inicial, a parte reclamante aponta o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 1.276.977/DF (Tema 1.102), paradigma da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, que “por uma questão de justiça e proporcionalidade, deve ser assegurado ao segurado que vertia contribuições em momento anterior a julho de 1994 optar pela inclusão destas contribuições no Período Básico de Cálculo. Giza-se que tal providencia não implicará em prejuízos ao equilíbrio financeiro e atuarial, e ainda prestigiará o principio da proporcionalidade entre a as contribuições e o valor do benefício, eis que se utilizará as contribuições vertidas pelo segurado a fim de alcançar o valor do salário-de-benefício” (eDOC 1, p. 7, ID: 29c9732a).



    Requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, pleiteia que seja cassada a decisão impugnada.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta o paradigma da repercussão geral, em que se assentou a seguinte tese: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”.



    Registre-se, ainda, que em 28.7.2023, foi proferida decisão nos autos do RE-RG 1.276.977/DF (Tema 1.102), pelo Ministro Alexandre de Moraes, determinando a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01- 02-2019). 



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão. 



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    In casu, o reclamante ajuizou ação revisional de seu benefício de aposentadoria, com a pretensão de que o cálculo do salário de benefício seja efetuado na forma da regra permanente do art. 29, I, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876/99, considerando todo o período contributivo do segurado, incluindo as contribuições anteriores a julho de 1994.



    A sentença assentou a ocorrência da decadência, conclusão mantida pela Turma Recursal do RJ. Interposto recurso extraordinário, foi-lhe negado seguimento e, em seguida, foi interposto o agravo interno do art. 1.042 do CPC, remetido a esta Corte. 



    Ao analisar o agravo interposto pelo reclamante (ARE 1.478.813), a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos à origem, para que adote os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, conforme a situação dos temas de repercussão geral indicados pelo recorrente - ARE-RG 1.172.622, Rel. Min. Presidente, e RE-RG 1.276.977, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes.



    Por sua vez, em nova apreciação do agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, a autoridade reclamada negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “Como já decidido anteriormente por esta Turma julgadora o caso concreto é de decadência e não há determinação de sobrestamento quanto a este tema, ainda que relacionado ao tema 999 do STJ e atual Tema 1.102 no STF (RE 1276977) (...)



    Com efeito, o pleito de revisão ocorreu mais de dez anos após a concessão do benefício, uma vez que o benefício previdenciário foi concedido em 16/2/2009, com primeiro pagamento em junho/2009 (evento 1, CCON 9), e a presente ação, por sua vez, somente foi proposta em 17/3/2020.  



    Nesse sentido, transcrevo trecho daquele voto:



    Friso que o pleito é de revisão para utilização de todas as contribuições vertidas ao RGPS, mesmo as anteriores a julho de 1994.



    E de fato é inegável a ocorrência de decadência.



    O pedido judicial de revisão da vida toda não exige prévio requerimento administrativo, eis que se trata de demanda não aceita pelo INSS. Por outro lado, tem início do prazo decadencial quando do recebimento da primeira parcela do benefício, conforme previsão legal. 



    Desse modo, pretendendo o autor com a demanda a revisão do seu benefício de aposentadoria "para que o cálculo do salário de benefício seja efetuado na forma da regar permanente do art. 29, I, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876/99, considerando todo o período contributivo do segurado, incluindo as contribuições anteriores a julho de 1994", tal como consta da petição inicial, o início do prazo decadencial não é outro senão o recebimento da primeira mensalidade do benefício, ocorrido em junho/2009, na previsão do art. 103 da Lei 8.213/91.



    Apesar da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 999 (revisão da vida toda), não chegou a ser objeto da afetação a questão relativa a incidência ou não dos prazos decadenciais e prescricionais, tendo a questão principal decidida pelo C. STJ se circunscrito ao cabimento da revisão da RMI, para qual é inconteste a incidência desses prazos extintivos.



    Em que pese ter constado do voto condutor do acórdão, e da respectiva ementa (item 7), que ’impõe-se reconhecer a possibilidade de aplicação da regra  definitiva  prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração  do  salário de benefício, quando se revelar mais favorável do  que  a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, respeitados os prazos prescricionais e decadenciais’, não resta qualquer dúvida de que se trata de questão não abrangida pelo efeito vinculativo da tese firmada, em que pese não se possa negar seu efeito persuasivo para as instâncias inferiores.



    Registro, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal (STF) analisou a preliminar de repercussão geral dessa questão em 28/08/2020 (Tema 1102), a partir do Recurso Extraordinário n. 1276977 e, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, nos seguintes termos: (...)



    No entanto, conclui-se que, além de não ter constado da respectiva decisão qualquer referência a prescrição ou decadência, não seria possível sequer se cogitar da possibilidade de suspensão do trâmite do recurso em virtude da afetação da questão pela Suprema Corte, tendo em vista que, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, a discussão versada nos autos não alcançaria estatura constitucional, o que justificaria a não suspensão do feito.



    Ultrapassada a questão, além de não ter sido apresentado qualquer paradigma que afaste a incidência da decadência em situação idêntica ao caso concreto, não seria possível se cogitar de seu afastamento mesmo se considerando que a pretensão revisional deduzida nos presentes autos se encontraria fundada seja na tese do melhor benefício, seja na tese da ausência de enfrentamento da questão por ocasião da concessão do benefício, uma vez que o C. STJ já afirmou a incidência do fenômeno da decadência em ambas as circunstâncias, respectivamente, nos Temas 966 e 995, de modo que nada mais resta que negar seguimento ao recurso.



    Dessa forma, deve ser mantido o julgamento proferido por esta 3ª Turma Recursal, não havendo que se falar em juízo de retratação, pois a Decisão Referendada (evento 42) não colide com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que não se manifestou sobre a questão por reputá-la de índole infraconstitucional.



    Por seu turno, o STJ, ao julgar o Tema 999, reconheceu o direito à revisão desde que respeitados os prazos prescricionais e decadenciais, como se viu.



    Diante do exposto, deixo de exercer o juízo de retaratação e voto por manter na íntegra a Decisão Referendada por esta Turma Recursal em 20/7/2023 (evento 42). Sem condenação em honorários advocatícios. Tratando-se de decisão irrecorrível, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juizado de origem.” (eDOC 3, ID: 2fc376f3)



    Nesse contexto, entendo que o ato reclamado, ao deixar de sobrestar o processo, em conformidade com a determinação contida no paradigma de repercussão geral, afrontou a decisão proferida nos autos do RE-RG 1.276.977. Na mesma linha, menciono a seguinte decisão monocrática: Rcl 63.142, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 7.2.2024.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 5001631-12.2020.4.02.5104, em trâmite na 3ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro/RJ, até o pronunciamento definitivo desta Corte no RE-RG 1.276.977.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente